Tribunal: TJSP
Processo: 2227782-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Gratuidade processual indeferido - Pedidos subsidiários de diferimento ou parcelamento de custas – Ausência de sua apreciação - Omissão constatada – Indeferimento – Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.